Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010440-60.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
RECORRIDA: ROSELAINE FÁTIMA DO CARMO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 34711463):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CDC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém o Juízo pode, dada a causa de pedir e a aplicabilidade ao caso do CDC inverter o ônus da prova (art. 373 CPC) e, consequentemente, transferir a incumbência de pagar os honorários do perito à concessionária-requerida. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n. 1010440-60.2020.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 10/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 50472988
Alega alega violação ao artigo 95 do CPC, ao argumento de que: “não cabe a Recorrente arcar com o pagamento dos honorários periciais, uma vez que a inversão do ônus da prova, não inverte o ônus dos custos periciais, devendo ser custeado pela Recorrida”.
Requer que seja reformado o acórdão recorrido, para que seja determinado à Recorrida o custeio da perícia, e/ou, em caso de hipossuficiência da Recorrida, que seja seu ônus custeado pelo Estado de Mato Grosso os custos dos honorários da pericial.
Recurso tempestivo (ID 53489456).
Contrarrazões (ID 54590456)
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 53581960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 95 do CPC, a parte recorrente assevera que: “não cabe a Recorrente arcar com o pagamento dos honorários periciais, uma vez que a inversão do ônus da prova, não inverte o ônus dos custos periciais, devendo ser custeado pela Recorrida”.
Requer que seja reformado o acórdão recorrido, para que seja determinado à Recorrida o custeio da perícia, e/ou, em caso de hipossuficiência da Recorrida, que seja seu ônus custeado pelo Estado de Mato Grosso os custos dos honorários da pericial.
O acórdão recorrido decidiu (ID 34711463):
“Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém o Juízo pode, dada a causa de pedir e a aplicabilidade ao caso do CDC inverter o ônus da prova (art. 373 CPC) e, consequentemente, transferir a incumbência de pagar os honorários do perito à concessionária-requerida”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x